Tribunal: TJDFT
Processo: 0720098-18.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz DESPACHO Aguarde-se decisão do Agravo Regimental interposto perante a 2a Turma Criminal do TJDFT (PJE 0719524-96.2025.8.07.0000.). Com o julgamento, venham os autos conclusos. I. Brasília, 9 de julho de 2025. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito